Tribunal: STF
Processo: ARE 1396320
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO IBAMA NO JULGAMENTO DO FEITO. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 38) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não prospera a preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual, visto que nos autos não se demonstrou qualquer interesse da União, devendo ser observado que a mera fiscalização e controle do IBAMA não põe à tona, o interesse, nem a necessidade da remessa à Justiça Federal. Precedente Jurisprudencial do STJ. 



    2. É necessário para o exercício da atividade de qualquer fábrica, a constituição de três licenças, quais sejam, licença prévia, de instalação e de operação. A ausência de qualquer dessas licenças implica consequentemente na impossibilidade do início funcional da empresa, a teor do que dispõe a Resolução n° 237/97 do CONAMA. 



    3. Agiu o apelante em total desfavor das normas ambientais, quando iniciou as atividades da fábrica de pré-moldados sem respectiva posse da licença de operação, mantendo o empreendimento em funcionamento desde o ajuizamento da ação em agosto de 2001, ou seja, há mais de uma década sem a devida licença. 



    4. Sem dúvidas, ao insistir em manter a empresa funcionando ao alvedrio da lei, assumiu o apelante o risco de, futuramente, em sentença judicial, ser obrigado a retirar o seu estabelecimento da área de preservação permanente. Foi o ônus assumido que, agora, concretizou-se. 



    5. Com efeito, uma vez edificada a empresa recorrente em Área de Preservação Permanente (APP), à revelia das normas federais que regem sobre matéria ambiental, a desinstalação imediata da fábrica construída de forma irregular é medida que se impõe. 



    6. Em que pese o apelante sustentar que foram respeitados os limites estabelecidos em lei para o caso concreto, a norma a ser aplicada, no tempo da sua vigência, não é outra senão a Lei 7.803/89, onde se estabelece limites que destoam veementemente dos dados apresentados em laudo técnico, restando acertada a decisão a quo em condenar o apelante a paralisar imediatamente todas as atividades funcionais da fábrica, bem como restaurar integralmente a área situada ao redor das instalações da fábrica.



    7. Recurso conhecido e improvido.” (Doc. 23, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, Nilson Porto Engenharia Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 109, inciso I, da Constituição da República. Defende que “resta indiscutível nos autos que, ao declarar nulo o ato administrativo emanado pelo Município de Barreiras, que autorizou a implantação da empresa Recorrente no local aonde atualmente se encontra, de maneira indutiva, os Doutos Julgadores também declararam nulo todos os demais atos administrativos proferidos pelos órgãos ambientais, expedidos com a finalidade de autorizar a edificação da empresa Recorrente”, e, “considerando que o IBAMA também expediu ofício, pelo então Chefe do Escritório Regional, em favor da empresa Recorrente, recomendando que a construção respeite o recuo mínimo de apenas 50 (cinquenta) metros da margem do Rio Grande - fls. 277, presume-se que os julgadores também declararam nulo o ato administrativo expedido pelo órgão ambiental federal - IBAMA” (Doc. 31, p. 7). Dessa forma, alega, em síntese, que seria indispensável “a inclusão do órgão federal ao polo passivo desta demanda - o IBAMA, para o fim de evitar ofensa à norma constitucional mencionada (Art. 109, inciso I, da CF), assim como ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, vez que o ato administrativo expedido pelo IBAMA foi, de forma indutiva, declarado nulo pelo Poder Judiciário, sem que tenha sido ofertada oportunidade ao órgão federal de expor suas razões de fato e de direito” (Doc. 31, p. 7).



    O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32, p. 32-51).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Quanto à suposta violação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, a pretensão do recorrente não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque esta Corte firmou entendimento no sentido de que a simples alegação de existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal no feito, tal como ocorre no caso concreto (Ibama), não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 857.780-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/05/2017, destaquei) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 904.337-AgR-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/05/2016, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente